Tribunal: CARF
Processo: 15922.720162/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15922.720162/2016-17
ACÓRDÃO
3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011, 2012
FASE PROCEDIMENTAL. FASE NÃO LITIGIOSA. CONFORMIDADE COM O
DECRETO 70.235/72.
Não há que se falar em nulidade de procedimento de levantamento e
apuração de crédito tributário em que foram observados os comandos
disciplinadores.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
INTERESSE
COMUM.
A prática de atos ilícitos, almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica
contribuinte, nos termos do art. 124, I do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de lançamento referente à Contribuição para o
financiamento da Seguridade Social - COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP,
decorrente Original Processo 15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494
DRJ/REC Fls. 2.062 3 de ação fiscal realizada junto à contribuinte tendo a
fiscalização se baseado nas informações registradas na escrituração contábil nas
contas referentes a Venda de mercadorias e Vendas de serviços, conforme item
III-a do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1198/1227. Foram responsabilizados
solidariamente o sócio gerente sr. José Ailton Macedo Dias(com base no artigo
135 do Código Tributário Nacional) e as pessoas jurídicas ITAIPU COBRANÇAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e SILVERADO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
LTDA, ambos com base no artigo 124,I do Código Tributário Nacional.
Apresentaram impugnação em conjunto a contribuinte e o sócio administrador
responsabilizado solidário sr. José Ailton Macedo Dias (fls. 1.325/1.616). Também
apresentaram impugnação em conjunto às fls. 1.631/2.042, as pessoas jurídicas
responsabilizadas ITAIPU COBRANÇAS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SILVERADO
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. Quanto à impugnação
apresentada pela REMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e o sócio
administrador responsabilizado sr. José Ailton Macedo: Da ilegitimidade da
responsabilização do sr. José Ailton Macedo: PRELIMINARMENTE, alega o sr. José
Ailton Macedo ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo como responsável
solidário por excesso de poderes, “visto que não teria dado causa ao evento
noticiado pela Impugnada ensejador” dos Autos de Infração constantes do
presente processo (referentes ao PIS/PASEP e à COFINS) que a seu ver seriam os
recursos movimentados em conta corrente de titularidade da REMEC junto ao
BRADESCO mas que pertenceriam na verdade a ITAIPU e SILVERADO, as quais
teriam utilizado a REMEC como interposta pessoa. Aduz que a fiscalização não
teria comprovado a prática de atos infracionais por parte do sr. José Ailton
Macedo, o que seria incumbência do Fisco, afirmando que ao contrário, a
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
3
autoridade fiscal havia afirmado no Termo de Verificação Fiscal que a REMEC
havia figurado apenas como interposta pessoa e que as empresas SILVERADO e
ITAIPU haviam movimentado volumosos recursos na conta corrente de
titularidade da REMEC mas que tais recursos não pertenceriam à REMEC. Alega,
ainda, que o fato descrito nos Autos de Infração, inadimplemento da obrigação
tributária por parte da sociedade, não geraria por si só, responsabilidade solidária
do sócio gerente, repisando não ter a autoridade fiscal explicitado qual a prática
de excesso de poder tomada pelo sócio responsabilizado. Pondera que havia
agido de maneira legal (e de boa fé) outorgando poderes a terceiros para gerirem
a conta corrente de titularidade da REMEC junto ao BRADESCO. Porém, os
mandatários de maneira ilegal haviam se utilizado da referida conta corrente para
movimentar vultosas somas de dinheiro, referentes a lançamentos de fundos de
investimentos, não havendo pelo que se imputar a responsabilidade prevista no
artigo 135,III do CTN , já que “o débito não advém de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, visto que terceiros,
munidos de Instrumento de Procuração Pública, praticaram todos os atos
descritos no Auto Infracional e devidamente comprovados pela vasta
documentação apresentada junto ao Termo de Verificação Fiscal..” Original
Processo 15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494 DRJ/REC Fls. 2.063 4
Afirma que toda responsabilidade pelo “débito fiscal apontado” seria das
empresas SILVERADO e ITAIPU, por serem as gestoras financeiras, movimentando
a conta corrente junto ao Bradesco, as quais deveriam figurar como únicas
responsáveis solidárias. Requer seja excluída a responsabilização do sr. José Ailton
Macedo Dias e reconhecida sua ilegitimidade passiva na forma do artigo 267, VI
do Código de Processo Civil. Da inconstitucionalidade do arrolamento de bens do
sócio proprietário José Ailton Macedo Dias: Alega ser indevido o arrolamento de
seus bens tendo em vista considerar inconstitucional a Lei no 9.532/97. Da
figuração da REMEC como interposta pessoa: Salienta que a REMEC havia firmado
acordo comercial de factoring com as empresas SILVERADO e a ITAIPU, a fim de
que tais empresas descontassem títulos emitidos pela REMEC de seus clientes,
possibilitando a manutenção do seu capital de giro. Para tanto, foi aberta uma
conta corrente no Bradesco para esta finalidade. No entanto, devido a sua
péssima situação financeira, seu sócio , sr. José Ailton Macedo Dias, havia sido
obrigado a firmar (em 14/12/2009) Instrumento Particular de Confissão de Dívida
e Constituição de Penhor Industrial e Veicular para a liberação dos valores
relativos ao desconto de títulos. Em janeiro de 2010, as referidas empresas, sob a
alegação de que somente iriam dar seqüência às operações de descontos de
títulos se tivessem plenos poderes na conta corrente junto ao Bradesco, o que de
fato teria ocorrido por meio do Instrumento de Mandato Público, através do qual
foi concedido pela REMEC plenos poderes para que tais empresas e seus
administradores movimentassem a referida conta corrente. Aduzindo o que
segue: Original Processo 15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494 DRJ/REC
Fls. 2.064 5 Original Processo 15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494
DRJ/REC Fls. 2.065 6 Dos impostos - IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – da
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
4
ilegitimidade da cobrança contra a empresa REMEC e sr José Ailton Macedo Dias:
Alegam os impugnantes que a autoridade fiscal havia se equivocado na definição
dos sujeitos passivos, uma vez que no período de 30/01/2011 a 31/12/2012 as
empresas SILVERADO e ITAIPU eram as “mandatárias legais das movimentações
bancárias realizadas na agência 3.395-2 – C/corrente 17.178-6 do Banco Bradesco,
dentro do Departamento Financeiro da Impugnante 1”. Finalizam a impugnação
requerendo sejam julgadas procedentes as preliminares argüidas e o julgado
insubsistente o lançamento constante do presente processo contra os
impugnantes, considerando como sujeitos passivos do crédito tributário lançado
apenas as empresas SILVERADO e ITAIPU, devido a sua responsabilidade solidária
de fato. Requerem, ainda, seja suspensa a exigibilidade do débito fiscal, conforme
determinação legal. Quanto à impugnação apresentada pelas empresas ITAIPU e
SILVERADO: As empresas ITAIPU e SILVERADO apresentaram impugnação
conjunta às fls. 1.631/1.663, alegando o que segue: Original Processo
15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494 DRJ/REC Fls. 2.066 7 Inicialmente,
afirmam não haver a confusão patrimonial entre as mesmas e a REMEC, conforme
convicção formada pela autoridade fiscal apenas em razão de procurações para
movimentar uma única conta corrente mantida no banco Bradesco. Que teria
havido cerceamento da ampla defesa e do contraditório em vista de que a
fiscalização não as havia previamente intimado a fim de prestar esclarecimentos,
tendo-as responsabilizado indevidamente. Concluindo que a falta de intimação
eivaria de nulidade todo o trabalho fiscal. Que nunca haviam tido nenhum
interesse na REMEC nem administrado nenhum bem ou interesse muito menos
praticado qualquer ato de ingerência na REMEC. E que a outorga de uma única
procuração visando a movimentação de uma única conta bancária não seria
suficiente para que lhes pudesse ser atribuída responsabilidade solidária. Que a
ITAIPU é apenas (e tão somente) credora da REMEC e que anteriormente havia
realizado (ITAIPU) operações de fomento mercantil nos estritos termos do que
disporia norma do Banco Central referente à prática de atividade mista, e que o
“fomento mercantil equivale à prestação de serviços administrativos e
financeiros, bem como a aquisição de direitos creditórios.” Mas que desde 2010
limitava-se “à cobrança de créditos, seja decorrentes de operações de fomento
antigas, seja de créditos não liquidados e comprados para cobrança.” Quanto à
SILVERADO, alega ser prestadora de serviço de consultoria a fundos de
investimento, tendo aproximadamente 30 funcionários registrados, sede e
faturamento próprios, não se confundindo entre si e nada tendo a ver com a
REMEC. Aduzem que haviam comprado créditos vendidos pela REMEC, no
exercício de seu objeto social. Posteriormente, haviam descoberto que ambas
haviam sido enganadas porque muitos créditos nunca haviam existido, a REMEC
havia simplesmente inventado pedidos de compra que nunca haviam sido feitos
para então criar créditos e lhes vendê-los . Esclarece que todas as operações de
compra de crédito haviam sido previamente negociadas e contratadas por escrito
com a REMEC,” com o devido pagamento do preço pago pela compra de cada
crédito.” Para viabilizar o recebimento dos créditos havia sido estipulado como
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
5
condição negocial, que a SILVERADO e a ITAIPU pudessem movimentar conta
bancária em nome da REMEC, “com a finalidade única e específica de viabilizar o
recebimento do mesmo crédito, por aquele que o comprou”, bastando “retirar o
dinheiro da conta quando o terceiro vendedor (aquele que comprou um bem ou
serviço do vendedor do crédito) realizar(sic) o pagamento.” Acrescenta que todas
as operações de crédito realizadas em 2011 e 2012 que haviam dado origem a
depósitos na referida conta estariam devidamente consubstanciadas em termos
de cessão, tendo juntado à peça impugnatória alguns sob a denominação de (doc.
05). Quanto ao fato de que o valor movimentado na referida conta bancária ter
sido em valor superior ao contabilizado pela REMEC, afirma não ter nada a
declarar quanto à contabilidade da mesma, já que nunca haviam dela participado.
Original Processo 15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494 DRJ/REC Fls.
2.067 8 Que desconheceriam totalmente o que havia sido feito ou deixado de
fazer o representante legal e/ou o contador da REMEC, só podendo esclarecer
unicamente quanto a referida conta bancária junto ao Bradesco, a qual nunca
havia sido utilizada para outros assuntos que não fossem as operações de compra
de crédito junto à REMEC. Além disso, informaram que o dinheiro por vezes era
retirado da conta ao final do expediente bancário e depois devolvido. E isso era
feito por duas razões: (i) receio de que o dinheiro fosse bloqueado em razão de
dívida da REMEC (dinheiro que obviamente não era de propriedade dela) e (ii)
receio de que o próprio representante legal da REMEC comparecesse ao Banco
Bradesco e revogasse as procurações para movimentar a conta e efetuasse saque
de um dinheiro que não era (nem nunca foi) seu. Mencionaram que, num
determinado momento, haviam parado de comprar créditos novos e exigido que
a dívida da REMEC fosse consolidada. A REMEC, então, assinou confissões de
dívida, reconhecendo tudo aquilo que devia, as quais estão sendo executados
judicialmente. Argumentaram não haver o menor fundamento na aplicação do
artigo 135, inc. III, do CTN, tendo em vista que ambas impugnantes não são
administradoras, não são sócias, não são diretoras, gerentes ou representantes da
REMEC. Negaram a prática de atos de gestão na REMEC, além de afirmarem ser
insustentável a conclusão de confusão patrimonial e a interposição fraudulenta,
pois não haveria a menor ligação com a REMEC (senão de procuração específica
para a única e exclusiva finalidade de movimentação de conta, e de crédito, já
explicadas). Reafirmaram que a autoridade fiscal havia considerado que as
impugnantes seriam sócias de fato da REMEC, por um dia terem recebido uma
procuração para movimentação de uma conta bancária originalmente
pertencente a esta empresa e que, por este único e exclusivo motivo, seriam
responsáveis solidárias pelas obrigações desta empresa. Ponderaram que a lei
pode atribuir a terceiro que não praticou o fato gerador a responsabilidade pelo
cumprimento da obrigação do contribuinte, nos termos do art. 124, parágrafo
único, inc. II, do CTN. Entretanto, o terceiro responsável deve guardar algum tipo
de vínculo com o mesmo fato, ou seja, deve ter um interesse comum. Neste
sentido, indaga qual vínculo as impugnantes possuiriam com a industrialização
dos produtos da REMEC. Aduziram que na linha de raciocínio adotada pela
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
6
autoridade fiscal, o interesse das impugnantes nos débitos tributários da REMEC
pareceria residir na existência de sociedade de fato entre estas duas empresas
mas que tal sociedade jamais poderia se configurar pelo simples fato da outorga
da procuração pela REMEC às impugnantes. Alegam ser indevida a aplicação do
inc. III do art. 135 do CTN, também utilizado pela autoridade fiscal para a inclusão
das impugnantes no pólo passivo da autuação pelo fato de nunca terem sido
diretoras, gerentes ou representantes da REMEC, além de jamais terem praticado
atos com excesso de poderes, pois a procuração nunca lhes havia dado poderes
para o exercício de qualquer outra atividade em nome da REMEC, limitando-se a
lhes autorizar a movimentar a referida conta no Banco Bradesco. Relativamente à
interposição fraudulenta, afirmaram que embora não exista um conceito unívoco
acerca deste instituto na legislação brasileira, este define-se Original Processo
15922.720162/2016-17 Acórdão n.o 11-55.494 DRJ/REC Fls. 2.068 9 sempre, em
cada caso concreto, em virtude da comprovação acerca da existência de operação
destinada a simular determinada operação ou situação com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Afirmou,
entretanto, que em nenhum momento se falou de dissimulação do fato gerador,
ou mesmo de simulação de determinada situação com a finalidade de redução da
carga tributária e, isto, nem mesmo no decorrer do trabalho fiscal que culminou
na autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se originalmente de auto de infração lavrado em face da empresa REMEC
Equipamentos Industriais Ltda, em decorrência do não recolhimento de Contribuição do
PIS/Cofins e de Impostos sobre produtos industrializados, no ano calendário de 2011.
As recorrentes foram incluídas no polo passivo da autuação e consideradas
responsáveis pelos débitos tributários da REMEC. Passaram a ser responsabilizados
solidariamente o sócio gerente sr. José Ailton Macedo Dias (com base no artigo 135 do Código
Tributário Nacional) e as pessoas jurídicas ITAIPU COBRANÇAS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
SILVERADO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, ambos com base no artigo 124, I do
Código Tributário Nacional.
Em que pese o Sr. José Ailton Macedo Dias e a REMEC tenham sido citadas por
edital, ambos não apresentaram recurso voluntário.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
7
A fiscalização chegou à conclusão de que as recorrentes seriam “corresponsáveis”
pela dívida da REMEC, visto que o auto de infração que deu origem ao presente recurso voluntário
baseou-se na informação que havia procurações para movimentação da única conta corrente da
REMEC, mantida no Banco Bradesco S.A e dessa forma haveria confusão patrimonial entre
recorrentes e a REMEC.
Inconformadas com o acórdão que manteve à responsabilização por obrigação
tributária, as Recorrentes propõem o presente Recurso Voluntário.
Preliminares
A recorrente alega afronta ao princípio Constitucional do contraditório e ampla
defesa, conforme o artigo 5 o, LV da CF.
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Entendemos que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos não são observados no decurso da ação fiscal, pois nessa fase
ainda não foi estabelecido litígio e/ou o contraditório.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, a posição daquele que está
submetido à ação fiscal não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de
investigado.
Nessa fase os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de
fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias.
Assim, afasto a alegação de nulidade por supressão de direitos do contribuinte.
Mérito
Da responsabilidade solidária das pessoas jurídicas Silverado Serviços de
Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e
Participações Ltda).
Conforme analisado no termo de verificação fiscal de fls. 1198/1227, a fiscalização
entendeu pelo interesse comum das referidas pessoas jurídicas.
Já decidiu esse conselho que a prática de atos ilícitos que levem à supressão
fraudulenta de tributos configura interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa
jurídica contribuinte, na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de
tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN:
Acórdão 9303-015.104, j. 13 de maio de 2024, Relator Rosaldo Trevisan
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. ART.
124, I DO CTN. CABIMENTO. A prática de atos ilícitos almejando a supressão
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
8
fraudulenta de tributos configura interesse econômico comum entre pessoas
físicas e a pessoa jurídica contribuinte, na prática de atos que se vinculam à
situação que configura fato gerador de tributos, nos termos do artigo 124, I do
CTN. Acórdão 9303-011.580, j. 22 de julho de 2021, Relator Rodrigo da Costa
Pôssas ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. IMPUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovado nos autos a utilização de
pessoas, jurídicas e físicas, de modo fraudulento que delas se utilizaram como
meio de fugir do cumprimento das obrigações tributárias e se beneficiarem da
fraude, é cabível a responsabilização solidária passiva de todos aqueles que
praticaram atos ou negócios com interesses comum e jurídico nas situações que
constituíram os respectivos fatos geradores, nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN. Acórdão 9303-011.010, j. 8 de dezembro de 2020, Relator Andrada Márcio
Canuto Natal.
Essencialmente nos casos de responsabilidade do artigo 124 do Código Tributário
Nacional, se faz necessário que a Fiscalização comprove o cometimento do ilícito societário,
mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é
passível de responsabilização solidária.
Antes, deve ser um elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato
jurídico tributário, vez que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge
exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu
antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de
vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
Conforme reza o artigo 124 do Código Tributário Nacional:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Verificou-se que o conjunto probatório colecionado no período da fiscalização dá
suporte para a caracterização da responsabilidade tributária nos termos do artigo 124, I do CTN.
Dessa forma, entendo que resta comprovada a responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento
Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda).
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e no mérito voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.600 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.720162/2016-17
9

Fl. 2161
DF CARF MF
Original